Tribunal: TJSP
Processo: 1013662-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de procedência – recurso da ré - transporte aéreo nacional – cancelamento de voo e posterior realocação – atraso de 12 (doze) horas – aquisição de passagens aéreas - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva – ocorrência de danos morais – dever de indenizar que resta hígido – pedido de redução de verba indenizatória –

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de procedência – recurso da ré - transporte aéreo nacional – cancelamento de voo e posterior realocação – atraso de 12 (doze) horas – aquisição de passagens aéreas - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva – ocorrência de danos morais – dever de indenizar que resta hígido – pedido de redução de verba indenizatória – prejudicialidade ante o provimento do recurso da autora - fixação de honorários recursais - recurso da ré não provido.

DANOS MORAIS – r. sentença de procedência - recurso da autora - r. sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 5.000,00 – pretensão à majoração – considera-se adequada a indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão, que majorou o arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir da citação - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – recurso da autora provido.

DISPOSITIVO FINAL – recurso da ré não provido e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013662-13.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
THAIS DE CARVALHO FONTEBASSO, são apelados/apelantes GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013662-13.2020.8.26.0002 -Voto no 19634 - abo
2
VOTO No: 19634
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 14a Vara Cível
APTES/APDOS. : Thais de Carvalho Fontebasso (autora) e Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S/A (ré)
RESPONSABILIDADE CIVIL
r. sentença de
procedência recurso da ré - transporte aéreo nacional
cancelamento de voo e posterior realocação
atraso
de 12 (doze) horas
aquisição de passagens aéreas -
falha na prestação de serviços
responsabilidade
objetiva
ocorrência de danos morais
dever de
indenizar que resta hígido pedido de redução de verba
indenizatória
prejudicialidade ante o provimento do
recurso da autora - fixação de honorários recursais -
recurso da ré não provido.
DANOS MORAIS
r. sentença de procedência -
recurso da autora - r. sentença que fixou a verba
indenizatória em R$ 5.000,00 pretensão à majoração
considera-se adequada a indenização que deve ser
majorada para a quantia de R$ 10.000,00, com correção
monetária a partir da publicação deste acórdão, que
majorou o arbitramento nos termos da Súmula 362 do
STJ, e juros moratórios a partir da citação - observação
dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade

recurso da autora provido.
DISPOSITIVO FINAL
recurso da ré não provido e
recurso da autora provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013662-13.2020.8.26.0002 -Voto no 19634 - abo
3
Trata-se de recursos à r. sentença de fls. 202/206, proferida
pelo Dr. Alexandre Batista Alves, que julgou procedente a ação indenizatória
ajuizada pela pessoa física em face da pessoa jurídica. Recorrem ambas as
partes e buscam a reforma da sentença. Recursos regularmente
processados e respondidos às fls.257/284, com preliminar (pela autora) e às
fls. 246/256 (pela ré).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Thais de
Carvalho Fontebasso em face da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S/A.
Narra a inicial que a autora que adquiriu as passagens
aéreas junto à empresa ré, de Foz do Iguaçu/Paraná para Guarulhos/São
Paulo, com embarque previsto para às 12h05 do dia 31/01/2020.
Na data aprazada, a autora realizou o check-in normalmente
e dirigiu-se ao portão de embarque. Após longa espera e atraso, foi
informada que o voo havia sido cancelado.
Foi realocada em voo somente às 23h10, que decolou com
mais de 1 hora de atraso, desembarcando no destino com atraso de 12
horas em relação ao inicialmente previsto.
Sofreu danos morais, razão pela que pugna a condenação
da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em R$
20.900,00.
Citada, a ré ofertou a contestação de fls. 47/69 destacando
que o voo originalmente adquirido pela autora foi cancelado em razão da
necessidade de manutenção não programada da aeronave, não podendo
seguir a viagem contratada. E prestou toda assistência material à autora e
demais passageiros, realocando-os no próximo voo disponível horas mais
tarde. Entende que, por isso, não há o dever de indenizar. Rechaça os
pedidos pugnando pelo decreto de improcedência da ação.
Réplica às fls. 175/196.
Após, foi proferida r. sentença que julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013662-13.2020.8.26.0002 -Voto no 19634 - abo
4
procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais em R$ 5.000,00.
Recorrem ambas as partes.
Autora às fls. 208/222 e a ré, por sua vez, às fls. 227/241.
É a síntese do necessário.
Ambos os recursos serão analisados em conjunto.
Inicialmente, afasta-se, a preliminar de não conhecimento
aventada em contrarrazões pela autora. De fato, a ré e apelante ataca
especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, como prevê o art.
1010, II e III, CPC/15.
Preliminar rejeitada.
No mérito, do narrado nos autos, infere-se o descaso
experimentado pela autora, que ultrapassou os limites do mero dissabor
cotidiano, sendo que houve cancelamento do voo quando ela (autora)
quando já realizado o check-in.
Dessa forma, o cancelamento e a realocação para outro
voo, no dia seguinte, já são fatos suficientes para causar o dano moral à
autora que viu frustrada sua viagem no dia e hora programados.
Cabe ressaltar que, na hipótese, o dano moral é
reconhecido "in re ipsa", pois consoante posicionamento do C. STJ, o
cancelamento do voo e sua relocação muitas horas depois são suficientes
para caracterizar o dano moral.
Cabe ressaltar que, na hipótese, o dano moral é
reconhecido "in re ipsa", pois consoante posicionamento do C. STJ, o
cancelamento do voo e sua relocação muitas horas depois são suficientes
para caracterizar o dano moral.
Neste sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro” (REsp 1280372/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Boas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013662-13.2020.8.26.0002 -Voto no 19634 - abo
5
Cueva, Terceira Turma, DJe 10/10/2014).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano
moral presumido em certas situações, como em caso de cadastro
indevido no registro de inadimplentes, responsabilidade bancária,
atraso de voos, diploma sem reconhecimento, entre outros” (AgRg
no AREsp 728154/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 10/10/2016).
A alegação de que o cancelamento do voo se deu em razão
de necessidade de manutenção na aeronave não prospera como excludente
de responsabilidade da ré. É uma situação previsível até.
De se lembrar que se trata de responsabilidade objetiva da
transportadora, de próprio risco da atividade empresarial desenvolvida.
Enfim, a indenização tem por objeto amenizar os transtornos
experimentados pela parte e, uma vez configurado o dano moral, a
reparação deve se dar de forma compatível com a sua extensão.
Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não
pode ser exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser
indenizado e nem fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuras desídias e servir como
reparação pelos dissabores experimentados.
Assim, resta hígido o dever de indenizar, pelo que não
comporta provimento o recurso da ré.
A respeito do “quantum” indenizatório, a r. sentença fixou-o
em R$ 5.000,00. Pugna a autora a sua majoração e a ré, por sua vez,
requer a redução.
Considerando tais premissas, majora-se a indenização final
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra adequado ao caso em
exame, não havendo que se falar em excesso ou inexpressividade do
quantum arbitrado.
Prejudicado o pleito da ré quanto a esse aspecto.
Enfim, os juros de mora devem incidir a partir da data da
citação, por se tratar de relação contratual (art.405 do Código Civil). Já a
correção monetária incide a partir da publicação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013662-13.2020.8.26.0002 -Voto no 19634 - abo
6
Em reforço:
1019150-77.2019.8.26.0003
Relator(a): Ramon Mateo Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/05/2020
Data de publicação: 08/05/2020
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA. Falha na prestação de serviço.
Atraso do voo, por mais de 7 horas, que acarretou transtorno ao
autor, que supera o mero dissabor. Sentença de procedência,
fixando danos morais em R$ 2.000,00. Apelação do autor. Majoração
dos danos morais para R$ 10.000,00, que mais se adequa aos
parâmetros estatuídos pela teoria do desestímulo. Ré que postula,
em sede de contrarrazões, reforma da sentença, suscitando tese de
exercício regular de um direito. Via processual inadequada. Não
conhecimento. Apelo do autor provido.

1016131-63.2019.8.26.0003
Relator(a): Elói Estevão Troly
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/04/2020
Data de publicação: 27/04/2020
Ementa: Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo.
Sentença de procedência. Recurso da autora. Cancelamento do voo
doméstico. Passageira não assistida pela companhia aérea, sem
hospedagem e alimentação, tendo que pernoitar com filha de um
ano no saguão do aeroporto. Dano moral caracterizado. Indenização
arbitrada (R$ 5.000,00) majorada para R$ 10.000,00, acrescidos de
correção monetária a partir deste arbitramento e de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação. Recurso provido em parte.
Recurso da autora provido e desprovido seja o da ré.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais
apenas em recurso da ré.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra
a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013662-13.2020.8.26.0002 -Voto no 19634 - abo
7
18/05/2017)”.
A autora saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação
foi julgada procedente, condenando-se a ré ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes em 10% do valor da causa (fls. 206).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso da ré,
não houve alteração da sucumbência imposta.
O valor da condenação foi majorado em R$ 10.000,00 em
recurso da autora.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11%
sobre o valor da nova condenação em favor dos patronos da autora.
Dispositivo final: Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso da ré e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
ACHILE ALESINA
Relator